Tribunal: TJES
Processo: 5024728-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024728-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lorenge Home SPE 141 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra sentença que rejeitou pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração nº 60/2015, lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória/ES, por suposta poluição sonora decorrente de obra do empreendimento “Bauhaus”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (ii) definir se o Auto de Infração é nulo por ausência de prova idônea da infração e por suposta atribuição indevida de responsabilidade à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando os fundamentos do recurso impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

Atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, afastável apenas mediante prova robusta apresentada pelo particular.

O processo administrativo garantiu contraditório e ampla defesa, com análise da defesa e recursos administrativos perante a Junta de Impugnação Fiscal e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA.

Relatórios técnicos e vistorias oficiais registraram medições de ruído acima do limite legal, com equipamentos calibrados e metodologia em conformidade com a legislação municipal e normas técnicas da ABNT.

A alegação de que o ruído seria proveniente de outras obras no entorno não encontra respaldo probatório, prevalecendo a fé pública das constatações dos agentes ambientais.

A prova oral isolada não é suficiente para infirmar a materialidade e autoria constatadas nos documentos técnicos.

A multa administrativa fixada mostra-se proporcional e razoável ao ilícito ambiental apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração ambiental somente é afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

O processo administrativo ambiental que oportuniza defesa e recurso em instâncias distintas observa o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A prova técnica oficial realizada por agentes públicos no exercício de suas funções prevalece sobre alegações genéricas ou provas frágeis apresentadas pelo autuado.

A multa administrativa ambiental deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima quando compatível com a gravidade da infração constatada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 373, I, 932, III e 1.010, II e III; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 4.438/1997; Decreto Municipal nº 10.023/1997.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0036384-28.2018.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12.04.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024728-17.2021.8.08.0024

APELANTE:
LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra a r. sentença do id. 15025787, que rejeitou a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da “Ação Anulatória de Auto de Infração com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada” ajuizada pela apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em contrarrazões (id. 15025799), o apelado suscita que o recurso afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado argumenta em sua contraminuta que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, pelo que afronta o princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão.

O princípio em questão, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Assim,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

DO MÉRITO

Em seu apelo, a parte recorrente (id 15025794) sustenta, em síntese, a nulidade do auto de infração, diante da inexistência de medição sonora
in loco
, o que caracteriza afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que a sentença desconsiderou provas constantes dos autos, especialmente o depoimento testemunhal emprestado de Wagner Nunes de Aguiar, que evidenciaria que as medições ocorreram apenas na residência do denunciante, e não no canteiro de obras da apelante.

Defende que a prova oral demonstra, ainda, que todas as denúncias partiram de um mesmo casal e havia outras obras no entorno, além de a obra da recorrente estar em fase de baixa emissão de ruídos e contar com isolamento acústico.

Aponta que o Relatório Técnico de Avaliação do Nível de Pressão Sonora indicou que a obra da apelante pouco contribuía para o ruído da região, havendo, inclusive, registros de que moradores ultrapassaram os limites estabelecidos.

Narra que o processo administrativo não teria observado os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois a defesa e os recursos administrativos foram rejeitados sem análise fundamentada.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com o acolhimento dos pedidos autorais e a declaração de nulidade do auto de infração.

Contrarrazões no id. 15025799, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da legalidade do Auto de Infração nº 60/2015, lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Vitória (SEMMAM) em desfavor da empresa apelante, por violação à legislação municipal de controle de poluição sonora na construção do empreendimento imobiliário residencial urbano, denominado “Bauhaus”.

É cediço que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que somente é afastada mediante prova em contrário pelo particular, ora apelante, o qual tem o ônus de trazer elementos robustos de que o ato é eivado de ilegalidade para desconstituir a referida presunção.

Analisando detidamente os autos, verifico que a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Quanto à alegada nulidade do procedimento administrativo por suposto cerceamento de defesa, entendo que o argumento não merece prosperar, pois a análise dos documentos que instruem o feito, em especial os processos administrativos apensados (ids. 15025756, 15025757 e 15025761), revela que à apelante foi devidamente oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, após a lavratura do Auto de Infração em 03/08/2015 e a ciência da autuada em 06/08/2015, a empresa apresentou defesa administrativa, que foi analisada e indeferida pela Junta de Impugnação Fiscal (JIF) da SEMMAM, por meio da Resolução nº 048/2016. Desta decisão, a apelante interpôs recurso voluntário ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, que, por sua vez, deliberou pelo indeferimento, mantendo o auto de infração, conforme Decisão COMDEMA/CJRA nº 14, publicada no Diário Oficial do Município em 09/08/2021.

Dessa forma, o trâmite descrito demonstra a observância do devido processo legal administrativo, com a garantia de dupla instância para revisão do ato, afastando-se qualquer alegação de nulidade por vício formal.

No que concerne ao mérito da autuação, a apelante alega que os ruídos aferidos não seriam de sua exclusiva responsabilidade, mas decorrentes de outras obras no entorno, contudo, o argumento em questão é infirmado pelo conteúdo do Relatório de Vistoria nº 2015.041.055, lavrado no momento da fiscalização, pois, no referido documento, os agentes de proteção ambiental registraram, com clareza, que:

CABE SALIENTAR QUE OS OUTROS CANTEIROS DE OBRAS EXISTENTES NA REGIÃO PRÓXIMA DESTA NÃO ESTAVAM EM FUNCIONAMENTO DURANTE A VISTORIA REALIZADA. (id. 15025756, p. 17)

Essa assertiva, firmada por servidores públicos no exercício de suas atribuições, possui fé pública e reforça a presunção de veracidade do ato administrativo. A apelante, por outro lado, não produziu qualquer prova – seja testemunhal ou documental – capaz de elidir tal constatação fática, limitando-se a meras alegações.

Nesse sentido, a alegação de que a prova oral demonstraria a existência de outras obras no entorno, não merece prosperar, seja porque incapaz de elidir a presunção de veracidade e legitimidade dos atos do agente público, seja porque destituída de quaisquer outros elementos probatórios para confirmar as alegações.

A controvérsia destes autos resolve-se pela análise do acervo probatório aqui produzido, notadamente os documentos que compõem o Processo Administrativo nº 5380730/2015, que demonstraram, com especificidade técnica, a violação do limite de ruído. Nesse particular, a prova oral não tem força para infirmar a fé pública e a presunção de veracidade desses documentos específicos.

A materialidade da infração, por sua vez, está robustamente comprovada pelo Relatório de Avaliação do Nível de Pressão Sonora e pelo Parecer Técnico que o acompanha (id. 15025756, p. 21-23), os quais atestam que a medição foi realizada na residência do denunciante, em 27/07/2015, às 09:48h, e constatou um Nível Corrigido (Lc) de 61 dB(A), ao passo que o Nível de Critério de Avaliação (NCA) para o local e horário, conforme a legislação de regência, era de 55 dB(A).

O relatório técnico especifica, ainda, o equipamento utilizado (medidor marca Larson Davis, modelo Lxt2, nº de série 0002317) e a existência de certificado de calibração válido à época dos fatos, o que confere idoneidade técnica à aferição.

Portanto, a prova documental é precisa e suficiente para demonstrar que a obra da apelante emitia ruídos em desacordo com os limites estabelecidos na legislação municipal (Lei nº 4.438/97 e Decreto nº 10.023/97), configurando a infração que lhe foi imputada. A sentença, ao valorar tal conjunto probatório, não incorreu em qualquer erro de julgamento.

Sobre a questão, colaciono o judicioso entendimento desta Corte:

[...] 5.
É cediço que a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, comportando prova em sentido contrário, cabendo ao Poder Judiciário, no exercício do controle da legalidade de tais atos, anular os autos de infração eivados de vício material. 6. Na hipótese, os relatórios de vistoria informam que as medições foram realizadas em lugares distintos, por profissionais qualificados, e com aparelho devidamente calibrado, conforme recomenda a Norma NBR 10151/2000 da ABNT. 7. Não há previsão legal que obrigue o fiscal de controle ambiental a efetuar a medição dos ruídos na presença do infrator. Em casos tais, o exercício do contraditório e da ampla defesa são diferidos. 8. Depreende-se que o procedimento administrativo ocorreu de forma regular, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 9. Cabe a parte autora, ora recorrente, de provar fato constitutivo de seu direito, com fulcro no art. 373, I, do CPC, ônus esse que não se desincumbiu a recorrente, na medida em que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo e, via de consequência, no Auto de Infração lavrado em seu desfavor
. 10. A multa administrativa arbitrada no importe de R$ 9.000,00 (nove mil e quinhentos reais) revela-se proporcional e razoável, e portanto compatível, com o ilícito cometido pela ora apelante. 11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0036384-28.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 12/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.